Tribunal: TJSP
Processo: 1004196-12.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c/c pedido liminar de sustação de protesto – Sentença de improcedência – Saque de duplicata mercantil para cobrança de verba indenizatória referente a alegado atraso de estadia no transporte de cargas, prevista no art. 11, §5o da Lei no 11.442/17 – Duplicata mercantil é título de crédito que pressupõe

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c/c pedido liminar de sustação de protesto – Sentença de improcedência – Saque de duplicata mercantil para cobrança de verba indenizatória referente a alegado atraso de estadia no transporte de cargas, prevista no art. 11, §5o da Lei no 11.442/17 – Duplicata mercantil é título de crédito que pressupõe efetiva compra e venda mercantil ou prestação do serviço, nos termos do que dispõem os artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 5.474/68 (Lei da Duplicata) – Ausência de lastro em compra e venda ou prestação de serviços – Nulidade do título – Precedentes – Ação procedente – Ônus do decaimento invertidos – Liminar mantida - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004196-12.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante NOROESTE
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, é apelado HENRIQUE STEFANI
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1004196-12.2019.8.26.0428
Apelante (s): Noroeste Distribuidora de Combustíveis Eirelli
Apelado (a, s): Henrique Stefani Transporte e Logística Ltda.
Comarca: Paulínia 1a Vara Judicial
Juiz (a) 1o Grau: Carlos Eduardo Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14794
TÍTULOS DE CRÉDITO Duplicata Ação declaratória de
inexigibilidade de título de crédito c/c pedido liminar de sustação
de protesto Sentença de improcedência Saque de duplicata
mercantil para cobrança de verba indenizatória referente a alegado
atraso de estadia no transporte de cargas, prevista no art. 11, §5o da
Lei no 11.442/17 Duplicata mercantil é título de crédito que
pressupõe efetiva compra e venda mercantil ou prestação do
serviço, nos termos do que dispõem os artigos 1o e 2o, ambos da
Lei no 5.474/68 (Lei da Duplicata) Ausência de lastro em compra
e venda ou prestação de serviços
Nulidade do título

Precedentes Ação procedente Ônus do decaimento invertidos
Liminar mantida - Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 21/05/2020 (fls. 1844/1846), de relatório adotado, e decisão que rejeitou
embargos de declaração (fls. 1850), que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de título de crédito c/c pedido liminar de sustação de protesto, e condenou a
autora a arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa. Foi revogada a liminar deferida initio litis.
Apela a autora (fls. 1852/1866) alegando, em síntese, que a
duplicata objeto da demanda deve ser declarada inexigível, pois não representa um negócio
de compra e venda e nem de prestação de serviços, como exigido pelos artigos 1o, 2o e 20
da Lei das Duplicatas, tendo sido o título sacado pela ré, ora apelada, para cobrança de
indenização de estadia no transporte de cargas na forma do art. 11, §5o da Lei no 11.442/17;
que o contrato de transporte juntado pela requerida, além de não estar assinado, foi
supostamente entabulado com a empresa I9 Soluções em Logística, empresa essa que
desconhece; e, que as mensagens de WhatsApp e de e-mails apresentadas pela ré foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
trocadas com a referida empresa I9. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Foi deferido, por esta relatoria, efeito suspensivo ao apelo, nos
termos dos artigos 995 e 1.012, §4o do NCPC (fls. 1877/1879).
Contrarrazões a fls. 1886/1897.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
29/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 1867/1869).
Trata-se a causa subjacente de ação declaratória de inexigibilidade
de título de crédito c/c pedido liminar de sustação de protesto referente à duplicata
mercantil no 11740.
Apresentou a autora carta de intimação emitida pelo 2o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de Campinas, e “Nota de Débito” emitida pela requerida (fls.
24/26).
Duplicata mercantil é título de crédito que pressupõe efetiva
compra e venda mercantil a prazo ou prestação do serviço, nos termos do que dispõem os
artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 5.474/68 (Lei da Duplicata).
Para WALDEMAR FERREIRA (Revista de Direito Mercantil,
1953, p. 83), “a duplicata não é originalmente título abstrato; é título causal, sendo
necessárias para sua existência: a) a emissão por quem seja comerciante; b) a celebração
de um contrato de compra e venda pelo comerciante, como vendedor, desde que o preço
seja para pagamento a prazo e seja o comprador residente no território brasileiro; c) a
entrega da mercadoria vendida com a competente fatura e esta acompanhada da
respectiva duplicata, se foi emitida, revestida das formalidades legais”.
Fábio Ulhoa Coelho ensina que “a duplicata mercantil é título
causal no sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito
decorrente de uma determinada causa prevista por lei”. (in “Manual de Direito
Comercial”, São Paulo, Saraiva, 1997, 9a ed. fls. 269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
Incontroverso, nos autos, que a duplicata no 11740, no valor de R$
94.705,03, levada a protesto, foi emitida pela ré com o fito de cobrar da autora verba
indenizatória referente a alegado atraso de estadia no transporte de cargas, prevista no art.
11, §5o da Lei no 11.442/17.
Desse modo, o fato que gerou a emissão do título não decorre de
compra e venda mercantil a prazo ou de prestação do serviço.
Logo, atenta contra a exigência legal de causalidade de título de
crédito da espécie o saque de duplicata, razão pela qual é inválido de pleno direito.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. Nulidade
da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal
desnecessária para o deslinde da causa. Julgamento antecipado possível.
Preliminar rejeitada. Mérito. Duplicata mercantil. Transporte
rodoviário de carga. Débito oriundo de estadia dos caminhões da
transportadora ré no pátio da autora por período superior a 5 horas.
Título nulo, pois sem lastro em compra e venda ou prestação de
serviços. Inteligência dos arts. 1o, 2o e 20 da Lei no 5.474/1968.
Precedentes em casos análogos. Sentença mantida nesse ponto.
Reconvenção. Pretensão de cobrança do débito. Improcedência. Muito
embora o crédito cobrado decorra de lei (art. 11, § 5o, da Lei no
11.442/2007), a reconvinte não se desincumbiu do ônus de provar as
efetivas datas e horários de carga e descarga das mercadorias
transportadas, nem a celebração de suposto acordo entre as partes para
pagamento das despesas de estadia. Sentença mantida nesse ponto.
Recurso não provido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1022799-47.2015.8.26.0114, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
16/04/2018).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXEQUIBILIDADE
DE
CRÉDITO - DEMURRAGE - EMISSÃO DE DUPLICATAS -
PROTESTO. Pretensão de ser declarada a inexequibilidade das
duplicatas de nos.: 428, 429 e 452. ADMISSIBILIDADE: A duplicata
é título causal e só pode ser sacada diante das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
expressamente previstas na lei 5.474/68, que são a prestação de
serviços ou compra e venda mercantil. Reembolso de despesas
decorrentes da sobre-estadia de contêineres não autoriza o saque
desse título de crédito. Títulos inexigíveis. Protestos indevidos.
Sentença reformada. NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO
DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado sem instrução
probatória. NÃO OCORRÊNCIA: Ainda que a questão discutida nos
autos seja de fato e de direito, se as provas apresentadas foram
suficientes para formar a convicção do Magistrado, o julgamento
antecipado não gerou cerceamento do direito de defesa. PROCESSUAL
CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - Alegação da autora apelante de
que a sentença é “infra ou citra petita” - NÃO OCORRÊNCIA: Os
pedidos foram devidamente apreciados pelo Juízo “a quo”. A questão foi
decidida de acordo com o livre convencimento do Juiz, em razão do
princípio da persuasão racional e observados os fatos e circunstância
constantes dos autos. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 37a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0007273-36.2014.8.26.0003, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, j. 06/10/2015).
“CAMBIAL - Duplicata mercantil - Emissão de duplicata em virtude
de sobrestadia - Inadmissibilidade - Violação a literal disposição de
lei - Art. 1o e 20 da Lei 5 474/68 - Título causal que apenas pode ser
emitido em decorrência de compra e venda mercantil ou efetiva
prestação de serviço - Nulidade da duplicata reconhecida - Recurso
provido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Protesto
indevido - Gravame efetivado de forma injusta - Fato incontroverso -
'Quantum' indenizatório - Fixação em R$5.000,00 - Recurso provido.
RECONVENÇÃO - Cobrança de sobrestadia Hipótese em que restou
comprovada a responsabilidade da ré-reconvinte pela demora no
desembaraço da mercadoria - Improcedência da reconvenção - Recurso
provido” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0054233-08.2010.8.26.0224, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j.
09/12/2015).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
Sobrestadia de contêineres não justifica emissão de duplicata
mercantil. Sentença de improcedência. Emissão de boletos para o
pagamento de aluguel que seria devido pela sobrestadia de contêiner
devolvido fora do prazo convencionado. Negócio atípico ao saque da
duplicata. Aplicação da Lei 5.474/68. Descaracterização da compra e
venda mercantil ou prestação de serviços. Partes que firmaram
contrato de transporte marítimo. Eventual débito da autora com a ré deve
ser discutido em ação de cobrança. Impossibilidade de cobrança da
chamada demurrage através de duplicatas. Inversão do ônus da
sucumbência. Recurso provido” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0009752-80.2011.8.26.0011, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz, j. 06/09/2016).
“DECLARATÓRIA - DEMURRAGE - Emissão de duplicata para
cobrança de sobreestadia de aluguel de contêineres - Descabimento -
Natureza jurídica - Indenizatória - Questão debatida que não envolve a
temática da cláusula penal - Entendimento jurisprudencial do STJ -
Título de crédito emitido - Nulidade - Cabimento. DECLARATÓRIA -
Verba honorária - Estabelecida em favor da apelante em 20% sobre o
valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Recurso provido,
julgando-se procedente o pedido e declarando-se a nulidade do título
emitido” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1048900-03.2014.8.26.0100, Rel. Des. João Batista Vilhena, j.
10/05/2017).
Nessa quadra, o recurso é provido, e a sentença substituída,
seguindo a ação julgada procedente nos termos do retro fundamentado, e invertidos os ônus
do decaimento.
Por fim, conciliação pode ser promovida extrajudicialmente,
bastando iniciativa da parte interessada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição
Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente
prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004196-12.2019.8.26.0428 -Voto no 14794 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)